Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VERBETE 608 DO STJ. TRATAMENTO BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE ASSISTE AO PACIENTE. NEGATIVA PARCIAL DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE SAÚDE. DELIBERAÇÃO DE JUNTA ODONTOLÓGICA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nas razões recursais.
2. Nas relações entre beneficiários e planos de saúde de autogestão não incidem as normas promanadas do CDC (Lei n. 8.078/1990), consoante compreensão jurisprudencial consolidada no Verbete 608 do STJ.
3. Pedido de reforma da decisão que indeferiu pedido liminar para compelir o plano de saúde autorizar procedimento de cirurgia bucomaxilofacial, que não merece acolhimento, porquanto não se compatibiliza com a razoabilidade, na via estreita do agravo de instrumento, acolher a alegação de invalidade da deliberação tomada pela junta odontológica constituída unilateral e exclusivamente pelo agravado quando remanesce dúvida sobre a necessidade da cobertura para o procedimento e os materiais indeferidos e aqueles que tiveram a quantidade reduzida.
4. Recurso conhecido e desprovido.